Tribunal: TJDFT
Processo: 0736558-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO. DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO BARIÁTRICO. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. DANO MORAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Magistrado, sendo o destinatário das provas no processo, tem plena liberdade para apreciá-las. Incumbe a ele verificar a necessidade de sua realização se reputá-las necessárias, podendo indeferi-las, conforme artigos 370, parágrafo único e 371, ambos do Código de Processo Civil. 1.1. Não há, portanto, cerceamento de defesa quando o Juiz ao apreciar as provas produzidas julgou-as suficientes e necessárias para a solução da lide. Preliminar rejeitada.
2. Cumpre ao plano de saúde realizar a cirurgia plástica reparadora decorrente de gastroplastia, porquanto tal intervenção possui característica reparadora e não somente estética, bem como é considerada continuação do tratamento iniciado com a realização da intervenção bariátrica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
3. O rol dos procedimentos estipulados pela Resolução número 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima. 3.1. Além disso, a existência de cláusula contratual excluindo da cobertura do plano de saúde cirurgia, tratamento ou medicamento não previsto no rol da Agência Reguladora é abusiva, pois importa na adoção de interpretação desfavorável ao consumidor, colocando-o em situação de desvantagem.
4. O entendimento de que a cirurgia plástica reparadora é considerada continuação do tratamento iniciado com a realização da intervenção bariátrica é matéria controvertida, motivo pelo qual a negativa ao oferecimento da cirurgia é plausível, não podendo gerar, portanto, danos morais. Precedentes desta Turma.
5. Recurso conhecido e provido em parte.